Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000685-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO CELLONI DE SOUZA - CPF: 062.346.871-99 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000685-33.2025.8.11.0001.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOÃO PEDRO CELLONI DE SOUZA.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRECHO DE VOLTA - DEVOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 32, §2º, I DA RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, o recorrente adquiriu passagem aérea para percorrer o trecho entre São Paulo a Cuiabá, no dia 04.01.2025, sendo que ao desembarcar foi surpreendido com a informação de que sua bagagem havia sido extraviada. Após os trâmites administrativos a bagagem foi devolvida 24 (vinte e quatro) horas depois do desembarque.

2.

O artigo 32, § 2º, I, a Resolução nº 400/16 da ANAC, determina o prazo de 07 (sete) dias para que a companhia aérea efetue a devolução da bagagem.

3.

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o extravio temporário, com devolução dentro do prazo regulamentar, configura mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais esta suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025